Tribunal: TJSP
Processo: 2270754-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270754-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
TOMAZ SANCEARUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
2
Habeas Corpus Criminal 2270754-51.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: MARCELO TOMAZ SANCEARUSSO
Comarca: Piracicaba
Voto 1433
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
– Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência
do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira
instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou
teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente MARCELO TOMAZ
SANCEARUSSO, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte
do
Meritíssimo Juiz de
Direito da
Terceira
Vara
Criminal
de
Piracicaba, pela mantença da prisão preventiva.
Segundo
alegado,
em 10
de
novembro
de
2020, o paciente
foi
preso em
flagrante
pela
suposta
prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau observou o procedimento adequado, tomou
ciência dos fatos e converteu o flagrante em preventiva.
Requerida a liberdade provisória, o pedido foi
indeferido.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade
da fundamentação adotada para a decretação da prisão cautelar, bem como na
desproporcionalidade da prisão, pois o delito foi praticado sem violência e grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
3
ameaça, cabendo medida cautelar diversa do cárcere, ressaltando que, ainda que
eventualmente condenado, cumprirá pena em regime diverso do fechado,
considerando suas condições pessoais, especialmente a primariedade, o endereço fixo
e a confissão.
Enfatizou a ausência de periculum libertatis, o que
reforça o fato de ser desproporcional a medida extrema.
Ressaltou, ainda, a necessidade da revogação da
custódia cautelar, diante da pandemia de covid-19, invocando a Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para que
seja reconhecido o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a
persecução penal (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 89/93).
As informações foram prestadas (fls. 100/101).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 106/111).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 10 de novembro de 2020, em Piracicaba, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo
consta, os
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, foram informados de que, no local dos fatos, conhecido
ponto de venda, uma pessoa traficava drogas. Informados das características de tal
pessoa, os policiais foram ao ponto e abordaram o autuado. No bolso da bermuda
dele, encontraram onze invólucros com cocaína e oito reais. No meio fio da calçada,
mais cento e treze porções de cocaína, todas embaladas da mesma forma que as
encontradas na posse do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
4
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 11 de novembro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão
preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias
do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Há
indícios
veementes
de
autoria,
estando
caracterizado o estado flagrancial, tipificada a conduta do indiciado como a
prevista no artigo 33, "caput", da Lei n.o 11343/06.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-
se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação da
natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos (fls. 29/31).
O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao
investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código
de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva.
Note-se que a primariedade do indiciado não
representa garantia automática de liberdade provisória. No presente caso, há que se
sopesar a localização com o averiguado, de considerável quantidade de droga, ou
seja, 124 porções de cocaína, embaladas em pequenas porções individualizadas,
prontas para o repasse ao consumidor, além de dinheiro, apreendidos em local
conhecido como ponto de tráfico.
Assim, não se vislumbra nesse momento de análise dos
requisitos de formalidade e regularidade da prisão a possibilidade de
reconhecimento do privilégio, capaz de autorizar a liberdade provisória do
imputado, pois para ser configurado, exigiria uma análise mais aprofundada dos
elementos probatórios, o que é incompatível neste momento processual.
Há, dessa forma, necessidade da custódia para
acautelamento do meio social.
Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e
quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
5
A decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória reiterou os argumentos acima referidos.
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação juntada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades
da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo arigo. 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
De outra parte, importa observar que as condições
pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de desconstituir a custódia cautelar.
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
6
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto porque é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos
59 e 68, do Código Penal, e ainda da Lei Federal 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6.
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES
OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
7
fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade
da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g
(duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem
pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR